Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDICAMENTO REGISTRADO PELA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 793. IAC 14 DO STJ. JULGAMENTO DO TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO.
1. Conforme o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência n. 14. Em sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção, por unanimidade, “deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”.
4. Em que pese o recente julgamento do RE 1.366.243 (Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do STF), cujo acórdão foi publicado no dia 11/10/2024, verifica-se que houve a modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
5. A medicação pleiteada pela autora/apelada (Rifaximina), conquanto não padronizada pelo Sistema Único de Saúde, possui registro na Anvisa, de modo que restou afastada a obrigatoriedade da presença da União no polo passivo da demanda na hipótese dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.